Tribunal: TJDFT
Processo: 0740699-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740699-83.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A embargante agrava da decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Proc. 0721131-60.2024.8.07.0007 - id 64386519) que, em embargos à execução, indeferiu a gratuidade de justiça, porque a documentação acostada evidencia a existência de recursos financeiros suficientes para desqualificar a condição de miserabilidade exigida para a concessão do benefício, bem como determinou recolher as custas, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Alega, em suma, que seus rendimentos estão substancialmente comprometidos, pois apesar da renda bruta em torno de R$ 29.000,00, possui vários empréstimos consignados em folha que consomem cerca de 75% dos valores, restando líquido aproximadamente R$ 7.500,00, além de ter renegociado a dívida de mais de R$ 16.000,00 seu cartão de crédito, parcelando-a em 17 mensalidades de pouco mais de R$ 1.500,00. Afirma que a constituição de advogado, não afasta a presunção da hipossuficiência, pois os honorários serão cobrados ad exitum. Acrescenta que suas despesas ordinárias superam 4.900,00 (água, luz, internet: R$ 900,00; parcelamento do cartão: R$ 1.500,00; medicamentos, pois é idosa e portadora de inúmeras patologias: R$ 2.500,00), restando-lhe da verba salarial cerca de R$ 2.600,00 para fazer frente às demais despesas tais como alimentação, vestuário, transporte, dentre outras. Requer a tutela de urgência para concessão da gratuidade de justiça. 2. A lei não reserva os benefícios da justiça gratuita apenas aos extremamente pobres. Alcança a todos os que não podem suportar os custos processuais sem o aludido comprometimento, situação que se presume da declaração de hipossuficiência (CPC 99, §3°). Não obstante os rendimentos brutos, no mês de agosto/24, ser de R$ 29.866,44, além dos descontos legais, a agravante possui 11 empréstimos consignado em folha, que totalizaram naquele mês a importância de R$ 11.259,06 (id 64386521), revelando ganho mensal líquido de R$ 7.559,85, que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência, pois correspondem aproximadamente a 5 salários-mínimos. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. No particular, a agravante aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos com manutenção e medicamentos. Ademais, os extratos bancários não revelam movimentações financeiras significativas que desbordem da situação econômica alegada pela parte. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (7a T. Cível, ac. 1.770.409, ac. 1.770.409, Desa. Sandra Reves, julgado em 2023) 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator